Tribunal: TJPA
Processo: 0001661-57.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS CUSTAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO POR DESERÇÃO.- Depreende-se dos autos que os agravantes foram intimados através do despacho de fls. 181 para recolherem as custas para processamento do recurso de agravo interno, entretanto, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado de cinco dias úteis, motivo pelo qual o referido recurso não foi conhecido.- Em suas razões recursais os agravantes alegam a impossibilidade de cobrança de custas para interposição do agravo interno baseada no art. 33, § 10º da Lei Estadual nº. 8.583/2017, ante a ausência de previsão no Novo Código de Processo Civil.- Em que pese os argumentos apresentados pelos recorrentes, entendo que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que já decidiu que "A lei local poderá estabelecer a cobrança de preparo para a interposição de agravo regimental na Corte de origem, ante a natureza eminentemente recursal do agravo do art. 557, § 1º, do CPC?1973"

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0001661-57.2017.8.14.0000
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 205/207
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS CUSTAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO POR DESERÇÃO.
- Depreende-se dos autos que os agravantes foram intimados através do despacho de fls. 181 para recolherem as custas para processamento do recurso de agravo interno, entretanto, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado de cinco dias úteis, motivo pelo qual o referido recurso não foi conhecido.
- Em suas razões recursais os agravantes alegam a impossibilidade de cobrança de custas para interposição do agravo interno baseada no art. 33, § 10º da Lei Estadual nº. 8.583/2017, ante a ausência de previsão no Novo Código de Processo Civil.
- Em que pese os argumentos apresentados pelos recorrentes, entendo que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que já decidiu que
"A lei local poderá estabelecer a cobrança de preparo para a interposição de agravo regimental na Corte de origem, ante a natureza eminentemente recursal do agravo do art. 557, § 1º, do CPC¿1973
"
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR provimento do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0001661-57.2017.8.14.0000
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 205/207
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.
em face da decisão monocrática de fls. 205/207 que não conheceu o recurso de Agravo interno ante a ausência de recolhimento do preparo.

Em suas razões os agravantes alegam a impossibilidade de cobrança de custas para interposição do agravo interno baseada no art. 33, § 10º da Lei Estadual nº. 8.583/2017, ante a ausência de previsão no Novo Código de Processo Civil.

Argumentam que o ato praticado estaria em conflito com a Constituição Federal/88, possibilitando o controle de constitucionalidade da decisão vergastada.

Requerem o conhecimento do recurso, para desobrigar-lhes ao pagamento das referidas custas.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de cobrança de custas judiciais para interposição do agravo interno.

Depreende-se dos autos, que os agravantes foram devidamente intimados através do despacho de fls. 181 para recolherem às custas de processamento do recurso de agravo interno, entretanto, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado de cinco dias úteis, motivo pelo qual o referido recurso não foi conhecido.

A Lei 8.583/17 do Estado do Pará, no §10 do artigo 33, estabelece que:
Art. 33.
No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual
, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.
§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:
I - taxa judiciária;
II - atos do distribuidor;
III - atos do contador;
IV - atos da secretaria judiciária;
V - despesa com remessa e retorno dos autos
§ 2º. (...)
§ 10.
Aplicam-se ao Agravo Interno
e ao Recurso em sentido estrito
as disposições contidas no presente artigo
, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei n°. 8.583/2017).

Nesse contexto, prescreve o art. 1007, caput, do CPC/2015,
in verbis:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
.
(...)
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Sobre o assunto, esclarece a doutrina:
¿Em uma estrutura de processo civil regido pela ideia de colaboração (art. 6º, CPC), jamais a ausência de preparo pode levar à deserção do recurso e conseguinte inadmissibilidade sem que o órgão jurisdicional, previamente, intime a parte para efetivação do depósito correspondente.¿(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1065).

Ressalto que, em harmonia como espírito de colaboração e aproveitamento dos atos do atual código de processo civil, e por força do art. 1.007, §4º do CPC/2015, esta Relatora oportunizou às recorrentes a juntada posterior do devido recolhimento do preparo recursal; porém, as partes quedaram-se inertes.

Por conseguinte, na mesma obra acima mencionada, é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido:
¿Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento.¿ (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO POR PERDA DO OBJETO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. 1. Concedido à agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, configurando a deserção do recurso do AGRAVO INTERNO, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC. 2. AGRAVO INTERNO não conhecido nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, por ser deserto. DECISÃO UNÂNIME
(2020.00392456-76, 211.713, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESERTO. FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00406712-85, 211.725, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)

Com efeito, a decisão monocrática ora agravada está em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do STJ, que já decidiu que
"A lei local poderá estabelecer a cobrança de preparo para a interposição de agravo regimental na Corte de origem, ante a natureza eminentemente recursal do agravo do art. 557, § 1º, do CPC¿1973
"
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABERTURA DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à questão da abertura de prazo para que a agravante recolha as custas judiciais relativas ao agravo inominado, atrai a incidência da Súmula n. 284/STF, quanto ao ponto. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "A lei local poderá estabelecer a cobrança de preparo para a interposição de agravo regimental na Corte de origem, ante a natureza eminentemente recursal do agravo do art. 557, § 1º, do CPC/1973" (AgInt nos EDcl no REsp 1.579.215/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 1º. 3.2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1130249 RJ 2017/0162530-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
557
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PREPARO. EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI DE CUSTA E EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. "A lei local poderá estabelecer a cobrança de preparo para a interposição de agravo regimental na justiça de origem, ante a natureza eminentemente recursal do agravo do art. 557, § 1º, do CPC" (AgRg no REsp 1436141¿GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 6¿2¿2015).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 692.646¿GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 16.2.2016)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo da decisão que não conheceu do recurso em razão de sua deserção.

É como voto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora